Tribunal: CARF
Processo: 14098.000236/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000236/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.884 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
IPP DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001. Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000236/2009-65
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000236/2009-65

correspondente à rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da
comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de
produtores rurais pessoas físicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para a constituição de crédito
tributário de contribuições à seguridade social do período de 08/2004 a 05/2007 devidas pelo
contribuinte na condição de substituto tributário do produtor rural pessoa física e do segurado
especial, destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), previstas nos arts. 25, I e II, §§ 3o e
4o, da Lei no 8212/91, com redação das Leis no 10256/01 e 8540/92, e 30, III e IV da mesma Lei
no 8212/91, com a redação das Lei no 9528/97.
Relata a autoridade fiscal no Relatório do Auto de Infração (fls. 27 ss.), que
1.(...)
Na condição de subrogado, o sujeito passivo não reteve a contribuição social para a
Seguridade Social e a contribuição GILRAT, calculadas sobre o valor bruto da
produção rural adquirida dos produtores rurais pessoa física.
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000236/2009-65

3.Constituem objeto do presente crédito tributário as contribuições devidas originadas
pela aquisição da produção rural de pessoas físicas (nos termos dos incisos III e IV, do
art. 30, da Lei 8.212191), não declaradas em GFIP — Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social e não recolhidas, apuradas através das Notas Fiscais de
Produtor Rural constantes do anexo Relatório de Lançamentos (RL), conforme
Levantamentos: A01 (1112005; 01 a 0512006; e de 07/2006 a 02/2007) e Z01 (08 e
0912004; 01, 03, 04, 06, 07, 08 e 0912005; e 03 a 05/27 — Compras de Produtos Rurais
de Pessoas Físicas — Código de Operações Fisgais (COF) 1101.
Relata, ainda, que as contribuições lançadas não foram declaradas em GFIP, fato
que configura, em tese, a prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto
no art. 337-A, I do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000, de modo
que foi formalizada representação fiscal para fins penais.
Por fim, informa que com base no art. 106, II, “c” do CTN, considerando as
alterações promovidas no cálculo da multa pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09, foi
aplicada a multa mais benéfica no momento do lançamento.
Notificada do auto do infração, a empresa apresentou impugnação tempestiva,
bem sintetizada no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
...após relatar os motivos da autuação, alegou a inconstitucionalidade do tributo exigido,
apresentando os fundamentos a seguir resumidamente elencados:
Fez um relato histórico das legislações da contribuição previdenciária do setor rural,
citando sua criação pela Lei 2.613/55, a posterior instituição do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural — PRORURAL pela Lei Complementar 11/71,
argumentando, ao final, que essas legislações não foram recepcionadas pela
Constituição Federal de 1988, dada sua incompatibilidade com a nova ordem
constitucional, que unificou os sistemas previdenciários do setor rural e urbano, proibiu
a adoção do mesmo fato gerador e da mesma base de cálculo para tributos diferentes,
salvo as exceções previstas na própria CF. Ainda que se entendesse que a Lei
Complementar 11/71 foi recepcionada pela CF, de qualquer forma ela não é mais
vigente, tendo sido revogada pela Lei 8.212/91, e não existe, no ordenamento jurídico, a
hipótese de repristinação.
Ainda que se entendesse que a Lei Complementar 11/71 foi recepcionada pela CF, de
qualquer forma ela não é mais vigente, tendo sido revogada pela Lei 8.212/91, e não
existe, no ordenamento jurídico, a hipótese de repristinação.
A CF/88 estipula as fontes de financiamento da Seguridade Social, cabendo, às
empresas, arcar com contribuições incidentes sobre a receita, o faturamento, o lucro e
sobre a folha de salários e demais valores por elas pagos aos trabalhadores (art. 195
CF/88, na redação da EC 20/98). A contribuição incidente sobre a comercialização da
produção rural foi instituída, na CF/88, somente para os segurados especiais (art. 195 §
8" CF/88 na redação da EC 20/98, art. 12 a VII da Lei 8.212/91).
A Lei 8.540/92 instituiu a contribuição a cargo do produtor rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e a Lei 8.212/91,
com a redação da Lei 9.528/97 (art. 25 e 30) atribuiu a responsabilidade do
recolhimento dessa contribuição ao adquirente pessoa jurídica; a Lei 8870/94, por sua
vez, estende a mesma base de cálculo ao produtor rural pessoa jurídica. Entretanto, a
Constituição Federal não previu essa fonte de financiamento, eis que a contribuição em
questão não se enquadra nos conceitos de folha de pagamento, faturamento e lucro.
Ressalta que o legislador não pode pretender conceituar circulação de mercadoria como
faturamento. Também não pode instituir valor da produção como base de cálculo da
contribuição sobre a folha de pagamento, o que, inclusive, foi reconhecido pelo STF
(ADIN 1.103-DF que declarou inconstitucional o § 2 ° do art. 25 da Lei 8.870/94). Na
realidade, já existem contribuições para cada uma dessas fontes (contribuição
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000236/2009-65

previdenciária sobre a folha de salários da Lei 8.212/91, COFINS da Lei Complementar
11/71 e CSLL da Lei 7.689/88).
A instituição da exação por meio de lei infraconstitucional não é viável porque trata-se
da mesma base de cálculo do ICMS, para quem vende mercadoria, e do ISS, para quem
contrata serviço, o que é vedado pelo art. 154 inc. I da CF/88. Além disso, não foi
instituída por Lei Complementar, o que também contraria o art. 154 inc. I da CF/88.
Por fim, esclarece que a Justiça Federal vem acatando a tese de ilegalidade I. da
contribuição questionada, conforme excerto de decisão citada.
Pedido
Com base no exposto, requer o provimento da impugnação e conseqüente
improcedência do lançamento.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/05/2007
RURAL. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL E DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, destinada à
Seguridade Social, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção conforme art. 25 da Lei 8.212/1991, com as alterações da Lei 10.256/2001, e
não cabe à autoridade administrativa declarar a inconstitucionalidade da lei.
MULTA MAIS BENÉFICA.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75 %, instituída pelo art. 35-A da Lei
8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as multas do art.
35 da Lei 8.212/91 e 32 §5° da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97,
prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106 inc. 1I "c" do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão aos 30/03/10 (fls. 110), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 23/04/10 (fls. 111 ss.), no qual reproduziu as razões de defesa constantes de sua
impugnação apresentadas em primeira instância de julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos formais da
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face
de acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para a
constituição de crédito tributário de contribuições à seguridade social do período de 08/2004 a
05/2007 devidas pelo contribuinte na condição de substituto tributário do produtor rural pessoa
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000236/2009-65

física e do segurado especial, destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) e
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), previstas nos arts. 25, I e II,
§§ 3o e 4o, com redação das Leis no 10256/01 e 8540/92, e 30, III e IV da mesma Lei no 8212/91,
com a redação das Lei no 9528/97.
Essa matéria já foi enfrentada diversas vezes por este tribunal, razão pela qual
adoto neste caso, com algumas pequenas adaptações, os fundamentos do voto recentemente
proferido pelo conselheiro Leonam Rocha de Medeiros em julgamento ocorrido aos 05 de agosto
de 2020 em caso extremamente semelhante (autos do processo de no 13688.001129/2008-61,
acórdão de no 2202-007.104), para que venham integrar o presente como razões de decidir:
Como informado em linhas pretéritas, à controvérsia é relativa ao lançamento de ofício
e refere-se às contribuições para a seguridade social incidente sobre (i) a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa
física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à adquirente do produtor
rural pessoa física, industrializada ou não, e o (ii) GILRAT1, sobre a mesma base,
destinado a financiar a aposentadoria especial e os benefícios (acidentes do trabalho e
doenças ocupacionais) concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa (GIIL) decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) – GIIL-RAT.
Em síntese, a temática de fundo relaciona-se a exigência de contribuições (acima
pontuadas), todas elas incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra à folha de
pagamento. Referida forma de tributar, sobre receita bruta de produção rural, passou a
ser denomina, hodiernamente, por fatores históricos, de FUNRURAL, tendo em vista à
antiga contribuição para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural incidente sobre o
valor comercial dos produtos rurais, que naquela época tinha sido instituída pela Lei
Complementar n.o 11, de 1971, para assegurar uma seguridade social rural, inclusive
com a previsão de benefícios concebendo uma verdadeira previdência social rural. O
histórico FUNRURAL resta superado pelo atual regime Constitucional de 1988, o qual
prevê o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somado a disciplina posta na Lei
n.o 8.212, de 1991.
O caso dos autos trata, especialmente, das contribuições do produtor rural pessoa física,
a qual é recolhida por sub-rogação pelo adquirente dos produtos rurais, na forma do art.
30, III e IV, da Lei n.o 8.212.
O recorrente em sua peça recursal... afirma que o STF declarou a inconstitucionalidade
do art. 10 da Lei n.o 8.540, de 1992, que prevê o recolhimento de contribuição para o
FUNRURAL sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores, pessoas naturais/pessoas físicas.
Veja-se que o art. 30, III e IV, combinado com o art. 25, ambos da Lei n.o 8.212, em
outras palavras, afirma que a empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural (empregadora rural pessoa física/natural)
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de
sua produção.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física produtora
rural, porém ela afirma que as pessoas físicas não são contribuintes, ou que a norma é
inconstitucional ou, ainda, que a sub-rogação não é válida.
Ocorre que, a contribuição em espécie é constitucional, ao contrário do que afirma o
contribuinte, e, de toda sorte, na forma da Súmula CARF n.o 2 “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei n.o 10.256, de 2001,
já amparada pela Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, que alargou a base de custeio
da Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE ns.o
363.852 e 596.177.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000236/2009-65

Deveras, o Plenário do STF, no RE n.o 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa
física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos
do art. 1.o da Lei 10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições para o GILRAT
e para o SENAR, conforme a ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I,
DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA
INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS
PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE
596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos
idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento
jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia
para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson
Fachin, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em 30/03/2017)
Pelo relato acima é constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa
física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, a
partir da edição da Lei n.o 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de 1991,
demais disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da empresa pela aquisição de
produtos rurais de pessoas físicas, na forma do art. 30, III e IV, combinado com o art. 25
da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação da Lei n.o 10.256, de 2001.
Neste âmbito de análise, igual sorte assiste as contribuições para o GILRATe para o
SENAR, este último tratado no processo anexo. [Destaquei]
(...)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física é
recolhida com base no art. 25 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o 10.256, de
2001, cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n.o 363.852, tendo em
vista que o RE 363.852 excepcionou a sua aplicação ao período anterior à Emenda
Constitucional (EC) n.o 20, de 1998, de modo que a superveniência de lei ordinária,
posterior à EC n.o 20, é suficiente para afastar a suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para
reparar, ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra
válida e efetiva e as contribuições para o GILRAT e para Terceiros – SENAR (esta
última tratada no Processo n.o 13688.001130/2008-95), seguem as mesmas premissas,
portanto reputadas válidas.
Por fim, recentemente, este Conselho enunciou a Súmula CARF n.o 150, nestes termos:
“A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei n.o 10.256, de 2001.”
Os Precedentes da referida súmula são os Acórdãos ns.o 2401-005.593, 9202-006,636,
2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-
003.706 e 9202-004.017, todos seguindo o mesmo racional desta decisão.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000236/2009-65

Aliás, a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
De mais a mais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de sua
2.a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-
008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO.
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES PESSOAS
FÍSICAS. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. São constitucionais as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no
10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o
8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – SENAR. STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto
de reconhecimento de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o
363.852 e n.o 596.177.
Assim, conclui-se que o recorrente não tem razão em sua irresignação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital